Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718248-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES DE MENEZES AGRAVADO: MAX MAURICIO LIMA GUSTAVO D E S P A C H O Vistos etc. Analisando o presente recurso, denota-se que a parte autora/recorrente busca a reforma da r. decisão de primeiro grau, proferida nos autos, que teria lhe negado pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, constata-se que, esta Relatoria, no AI 0717617-28.2021.8.07.0000, por meio da decisão de ID 26178735 , deferiu efeito suspensivo a referida decisão, o que fora feito nos seguintes termos: “DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para o fim de sobrestar eventual extinção da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais.” Cumpre ressaltar que as razões recursais do presente recurso são praticamente cópia daquela apresentada no AI 0717617-28.2021.8.07.0000, o que levanta aparente duplicidade. Desse modo, considerando o princípio da unirrecorribilidade, manifeste-se a parte recorrente. Prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator